Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 630 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente de materialidade e autoria delitiva.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios constantes dos autos.

3. Sendo o réu reincidente e a pena fixada acima de 4 anos de reclusão, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em atenção ao disposto no art. 33, §2o, do CP.

4. Não é possível a utilização da confissão extrajudicial para atenuar a pena, quando o réu apenas assume a propriedade da droga, mas não a traficância. Enunciado Sumular 630 do STJ.

5. Apelação conhecida e desprovida.